Tribunal: STF
Processo: Rcl 44238
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    T V V Terminal de Vila Velha S.A. afirma haver o Juízo da Quinta Vara do Trabalho de Vitória/ES, no processo nº 0000182- 74.2020.5.17.0005, inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes – Tema nº 1.046. 
    Narra figurar como ré em demanda na qual o interessado, Edis Anacleto Barbosa, pretende o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de apontada nulidade de cláusula contida em norma coletiva a autorizar turnos ininterruptos de revezamento, com duração de doze horas, considerada a extrapolação do limite de oito. Diz indeferido pedido de suspensão do processo, surgindo o descompasso. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a cassação da decisão, com a declaração de nulidade de todos os atos posteriores e a suspensão do processo na origem, até o desfecho do piloto do Tema nº 1.046 do repertório da repercussão maior. Busca a confirmação da medida acauteladora. 
    Vossa Excelência, em 24 de novembro de 2020, deferiu a liminar.
    O Tribunal esclareceu o histórico processual.
    Edis Anacleto Barbosa, em contestação, sustenta que a questão debatida na origem difere da revelada no precedente evocado. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadmissão da medida. Diz versar o processo direito assegurado na Constituição Federal.
    2. A controvérsia envolve o tema da liberdade de negociação coletiva, objeto do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, julgado sob a sistemática da repercussão geral. O Relator, ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a paralisação da tramitação de todas as causas pendentes, individuais ou coletivas, a versarem a matéria. Cumpre observar a determinação.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do Juízo da Quinta Vara do Trabalho de Vitória/ES, no processo nº 0000182- 74.2020.5.17.0005, mantendo a suspensão desse último até o julgamento definitivo do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator